Tribunal: TCU
Processo: 034.390/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amapá em razão da inexecução dos serviços de demarcação e georreferenciamento de imóveis rurais e institucionais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amapá (SR-21, Incra/AP), em razão da inexecução do objeto do Convênio Incra/Imap 4/2007, o qual se destinava à demarcação e georreferenciamento de imóveis rurais e institucionais, para fins de regularização fundiária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 201, § 3o e 212, do Regimento Interno, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá, com fundamento no art. 8o, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 3o, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, que, no prazo de 90 (noventa) dias, realize análise circunstanciada do atendimento aos objetivos do Convênio Imap/Incra 4/2007 (Siafi 601842), indicando, por exemplo, quais normas técnicas teriam sido descumpridas, quais documentos teriam deixado de ser entregues pela entidade convenente e quais memoriais descritivos não teriam sido certificados, e quantifique, se for o caso, o dano ao erário decorrente da inexecução parcial dos serviços e/ou da imprestabilidade dos serviços executados, identificando os responsáveis e levando em conta as ponderações realizadas às peças 67, 68 e 108 destes autos, cujas cópias lhes serão enviadas, e informando ao TCU as medidas adotadas; 9.3. encaminhar cópia da instrução (peça 136) e das peças 67, 68 e 108 destes autos ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá, para subsidiar a análise referida no subitem anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá e aos responsáveis.